Tribunal: STF
Processo: HC 238503
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL DO CP. INCIDÊNCIA CUMULATIVA: POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 853.777/SP (e-doc. 6).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, a 10 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 25 dias-multa, pela prática do crime do art. 157, § 2º, incs. I, II e V, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima) (e-doc. 4).



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa para redimensionar a reprimenda para 7 anos, 8 meses e 16 dias de reclusão e pagamento de 17 dias-multa (e-doc. 3). Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta contrariado o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, uma vez que não houve justificativa capaz de fundamentar a cumulação de mais de uma causa de aumento. Argumenta que, embora o art. 68, parágrafo único, do Código Penal utilize a expressão “pode” ao tratar da limitação a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalece na jurisprudência que tal expressão deve ser compreendida como um dever. Afirma que a pena do paciente foi exasperada, na terceira fase da dosimetria, exclusivamente em razão do número de causas de aumento.



    5. Requer a redução da fração fixada em razão do concurso das causas de aumento para o mínimo legal, qual seja, 1/3.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou o trânsito em julgado do título condenatório em 05/06/2019.



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 05/06/2019, tendo sido formalizada a impetração apenas em 05/03/2024, quase 5 anos após a preclusão maior do título condenatório. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, interpretando o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, consolidou o entendimento de que a incidência de apenas uma causa de aumento é possibilidade conferida ao magistrado no processo de individualização da pena, e não direito subjetivo do acusado. Nesse sentido: HC nº 110.960/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/08/2014, p. 24/09/2014; e ARE nº 896.843-AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/09/2015, p. 23/09/2015.



    10. Segundo constou das decisões proferidas nas instâncias antecedentes, o acúmulo de majorantes está fundamentado em dados concretos que denotam maior reprovabilidade da conduta do paciente, o que justificou reprimenda mais severa.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator